Tribunal: TJMT
Processo: 1036777-13.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036777-13.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Liminar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), Em segredo de justiça - CPF: 112.262.201-50 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALISON LUCIO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.236.831-90 (ADVOGADO), ALINE MEDINA FERREIRA - CPF: 042.434.531-52 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA PARA CUSTEIO DE EQUOTERAPIA. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO PRESCRITO POR MÉDICO ASSISTENTE. DECISÃO MANTIDA. NEGADO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar o custeio de equoterapia a menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível III, beneficiário de plano de saúde contratado com a agravante.

2.

A decisão agravada reconheceu a urgência do tratamento e os riscos de dano ao desenvolvimento do autor, determinando o custeio no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

3.

A agravante alegou ausência dos requisitos do art. 300 do CPC, ausência de cobertura contratual e legal, natureza experimental do tratamento e inexistência de obrigatoriedade legal conforme a Lei no 9.656/1998 e a jurisprudência do STF (ADI 7265).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela antecipada para custeio de equoterapia; e (ii) saber se a operadora de plano de saúde é obrigada a custear tratamento não incluído no rol da ANS, mas prescrito por médico assistente, em paciente com TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 tornou obrigatória a cobertura de métodos e técnicas prescritos para tratamento de transtornos globais do desenvolvimento, eliminando limitações previstas anteriormente.

6.

A Lei no 13.830/2019 reconhece a equoterapia como método terapêutico com finalidade de reabilitação.

7.

A jurisprudência do STJ reconhece a obrigatoriedade de custeio de equoterapia por planos de saúde, ainda que não incluída no rol da ANS, quando indicada por profissional habilitado e com eficácia comprovada.

8.

Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, ante a urgência e necessidade do tratamento e o risco de agravamento do quadro clínico da parte autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A operadora de plano de saúde deve custear o tratamento de equoterapia prescrito por médico assistente a menor diagnosticado com TEA, ainda que não incluído no rol da ANS, desde que haja respaldo científico e necessidade comprovada. 2. Estando presentes os requisitos do art. 300 do CPC, é cabível a concessão de tutela de urgência para garantir o início ou continuidade do tratamento prescrito.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; CC, art. 421; CPC, art. 300; Lei no 9.656/1998, art. 10, inc. I e § 13; Lei no 13.830/2019.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.070.997/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 02.10.2023; STF, ADI 7265, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 03.08.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED NORTE MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória proferida pelo juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais n. 1024045-52.2025.8.11.0015, que deferiu a tutela de urgência para determinar o custeio do tratamento de equoterapia ao menor agravado, conforme prescrição médica constante nos autos.

A agravante sustenta, em síntese, que: (i) não estão preenchidos os requisitos legais do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência; (ii) a equoterapia é considerada procedimento experimental, desprovido de comprovação científica robusta e não incluído no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS; (iii) a cobertura pretendida não encontra amparo contratual ou legal, sendo indevida à luz do artigo 10, inc. I, e § 13 da Lei 9.656/98, conforme interpretação dada pela ADI 7265 do STF; (iv) a prescrição médica, por si só, não impõe cobertura obrigatória, sendo necessário o cumprimento cumulativo dos critérios estabelecidos pelo STF; (v) a negativa de cobertura não configura abusividade, mas sim cumprimento das cláusulas contratuais vigentes e da regulação sanitária.

Requer, ao final, o provimento do agravo com a reforma da decisão agravada, afastando-se a obrigação de custear o tratamento prescrito.

Foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

O agravado, em contrarrazões, pugna pela manutenção da decisão recorrida.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara

Delimita-se a controvérsia recursal à verificação da presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a determinação de custeio, por parte do plano de saúde agravante, do tratamento de equoterapia prescrito ao menor agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), nível III, e beneficiário do plano de saúde contratado.

Na origem, o apelado ajuizou ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada visando compelir a agravante a autorizar e custear tratamento de equoterapia, prescrito por médico assistente, em virtude do diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista, nível III, condição que exige terapias multidisciplinares contínuas com profissionais especializados, conforme alegado.

A decisão agravada acolheu o pedido liminar, determinando o custeio do tratamento no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária.

No caso, restou evidenciada a necessidade e urgência do tratamento, bem como os riscos de comprometimento ao desenvolvimento neuropsicomotor do autor, caso houvesse ausência ou descontinuidade do atendimento.

A Resolução Normativa ANS no 539/2022 tornou obrigatória, a partir de 1o/7/2022, a cobertura de qualquer método ou técnica indicados pelo médico assistente, em número ilimitado de sessões com fonoaudiólogos, psicólogos, terapeutas ocupacionais e fisioterapeutas, para o tratamento/manejo dos transtornos globais do desenvolvimento. Em seguida, a Resolução Normativa 541/2022, modificou a Resolução Normativa 465/2021 (Rol da ANS), alterando os procedimentos referentes aos atendimentos com esses profissionais para revogar suas diretrizes de utilização, ou seja, para eliminar as condições exigidas para a cobertura obrigatória do tratamento correspondente.

Em relação à obrigatoriedade de cobertura de Equoterapia, esta Câmara possui o entendimento pacificado de que, embora não prevista no rol da ANS, é reconhecida pela Lei no 13.830/2019 como método de reabilitação nas áreas de saúde, educação e equitação, sendo considerada eficaz para o tratamento de transtornos globais do desenvolvimento e, portanto, deve ser garantida pelo plano de saúde. Inclusive, o entendimento tem como fundamento a jurisprudência do STJ:

“6. Considerando a orientação da ANS no sentido de que a escolha do método mais adequado para abordagem dos transtornos globais do desenvolvimento deve ser feita pela equipe de profissionais de saúde assistente, com a família do paciente, e sendo
a equoterapia método eficiente de reabilitação da pessoa com deficiência, há de ser tida como de cobertura obrigatória pelas operadoras de planos de saúde para os beneficiários portadores de paralisia cerebral.
(AgInt no REsp n. 2.070.997/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 4/10/2023.)

Nesse passo, presentes os requisitos do art. 300 do CPC, a tutela antecipada concedida deve ser mantida, para custeio integral do tratamento da parte autora.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo integralmente a decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026